Tribunal: TJSP
Processo: 1021211-24.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Indenizatória - Prefeito Municipal de Guarulhos - Imputação em rede social de ser "ladrão" - Ação de Indenização - Dano Moral - Competência de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I – Determinação da redistribuição.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021211-24.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GUSTAVO
HENRIC COSTA, é apelado FÁBIO DA SILVA RODRIGUES DE LIMA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
redistribuição para a Subseção de Direito Privado I. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021211-24.2019.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 47427 2/3
VOTO No 47.427
APELAÇÃO CÍVEL no 1021211-24.2019.8.26.0224
No 1a Instância: 1021211-24.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 3a VARA CÍVEL
APELANTE: GUSTAVO HENRIC COSTA
APELADO: FÁBIO DA SILVA RODRIGUES DE LIMA
25a Câmara de Direito Privado
Indenizatória - Prefeito Municipal de Guarulhos - Imputação em
rede social de ser “ladrão” - Ação de Indenização - Dano Moral -
Competência de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado
I – Determinação da redistribuição.
A ação indenizatória movida por Gustavo Henric Costa, em desfavor de
Fábio da Silva Rodrigues de Lima, foi julgada improcedente, uma vez que reconheceu-se
tão somente o exercício de crítica a pessoas que exercem cargo público, ademais, não
existe qualquer palavra ofensiva a sua honra.
Inconformado, apela o autor acreditando que a sentença deve ser reformada,
pois o requerido afirma ser ele ladrão. Havendo calúnia e, por consequência ausente
qualquer elemento fático a sustentar a acusação, deve ser reconhecido direito à
indenização.
Este é o relatório.
Creio não ser possível a esta Câmara conhecer do recurso, eis que o tema
posto não se insere dentro da competência desta subseção.
Deveras, de acordo com a Resolução 694/2015, item 1.29, - é da
competência da Seção de Direito Privado 1, o conhecimento e a decisão das ações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021211-24.2019.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 47427 3/3
responsabilidade civil extracontratual.
Admitida como correta esta afirmação, pelo meu voto, nada mais resta
senão determinar a redistribuição para a Seção de Direito Privado 1.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator